Tribunal: TJES
Processo: 0000334-41.2007.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-41.2007.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LISBOA FILHO e outros (5)

APELADO: VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR DIANTE DA OMISSÃO DO RÉU. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de prestação de conta, visando à apresentação de contas da gestão de Associação. Na segunda fase da demanda, o Juízo
a quo
acolheu as contas apresentadas pelos autores, fixando saldo devedor de R$ 108.768,31. Ambas as partes interpuseram recursos. Os autores impugnaram o termo inicial de atualização monetária e de incidência dos juros de mora. Os réus, por sua vez, alegaram ausência de dívida, nulidades processuais e fragilidade das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contas apresentadas pelos autores, diante da omissão dos réus, são suficientes para a formação de título executivo; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial contábil para adequada instrução da segunda fase da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prestação de contas pelos réus autoriza a apresentação das mesmas pelos autores, mas não implica, automaticamente, aceitação de tais contas, exigindo-se sua análise conforme o prudente arbítrio do juízo.

4. Os documentos apresentados pelos autores são insuficientes para a formação de convicção segura, uma vez que o relatório técnico abrange período diverso do delimitado na inicial e carece de documentação comprobatória exigida pelo art. 551, § 2º do CPC.

5. A apuração do débito declarado exige instrução probatória mais robusta, sendo indispensável a realização de perícia contábil para aferição da veracidade dos lançamentos e eventual quantificação de saldo.

6. A sentença foi proferida sem amparo em prova técnica indene de dúvidas e imprescindível à resolução da controvérsia, circunstância que acarreta nulidade processual, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso dos réus provido. Recurso dos autores prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso dos requeridos e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de prestação de contas” ajuizada por JOSE LISBOA FILHO e OUTROS, em face de VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e CHARLES ALEXANDRE MASCARENHAS FELICIANO, por meio da qual os primeiros pretendem que os últimos apresentem as contas referentes à gestão da Associação dos Transportadores do Espírito Santo - ATRES relativamente aos anos de 2005 e 2006.

Pela sentença de fls. 343/346, prolatada já em relação à segunda fase do procedimento da prestação de contas, o MM. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a impugnação dos requeridos e acolheu as contas prestadas pela parte autora, declarando a existência de saldo devedor no valor de R$108.768,31 (cento e oito mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), consignando que
“a referida quantia deverá sofrer atualização pela taxa Selic, a partir da data de apresentação do laudo técnico (20/08/2021)”.

Irresignados, os requerentes JOSE LISBOA FILHO e OUTROS interpuseram recurso de apelação (id 12465114), pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que, em síntese,
“para a correção monetária deverá ser aplicado o índice de correção do TJES, com a data inicial a partir da citação. Com relação aos juros de mora devem incidir a partir da citação (19/03/2007 – fls. 73 dos autos físicos), nos termos do artigo 405 do Código Civil.”
(fl. 05, id 12465114).

Por seu turno, os requeridos VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e CHARLES ALEXANDRE MASCARENHAS FELICIANO também interpuseram recurso de apelação (id 12465117), no qual pugnam pela reforma da sentença. No arrazoado recursal, sustentam, em síntese, (i) a efetiva prestação das contas, as quais foram consideradas adequadas pelo perito judicial; (ii) a nulidade dos atos processuais praticados a partir da sentença de fls. 234/235 que extinguiu o feito em relação ao espólio de Matusalem Silva de Oliveira; (iii) que os documentos trazidos pelos apelados às fls. 304/332 são desprovidos de validade e veracidade, por não serem contábeis, não atendendo ao disposto no art. 551,2§º do CPC, bem como por serem unilaterais, sendo necessária a realização de prova pericial.

Contrarrazões de JOSE LISBOA FILHO e OUTROS no id 12465122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e OUTRO (id 12465123) infirmando as razões recursais.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000334-41.2007.8.08.0050

APELANTES/APELADOS: JOSE LISBOA FILHO e OUTROS

APELADOS/APELANTES: VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de prestação de contas” ajuizada por JOSE LISBOA FILHO e OUTROS, em face de VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e CHARLES ALEXANDRE MASCARENHAS FELICIANO, por meio da qual os primeiros pretendem que os últimos apresentem as contas referentes à gestão da Associação dos Transportadores do Espírito Santo - ATRES relativamente aos anos de 2005 e 2006.

Pela sentença de fls. 343/346, prolatada já em relação à segunda fase do procedimento da prestação de contas, o MM. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a impugnação dos requeridos e acolheu as contas prestadas pela parte autora, declarando a existência de saldo devedor no valor de R$108.768,31 (cento e oito mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), consignando que
“a referida quantia deverá sofrer atualização pela taxa Selic, a partir da data de apresentação do laudo técnico (20/08/2021)”.

Irresignados, os requerentes JOSE LISBOA FILHO e OUTROS interpuseram recurso de apelação (id 12465114), pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que, em síntese,
“para a correção monetária deverá ser aplicado o índice de correção do TJES, com a data inicial a partir da citação. Com relação aos juros de mora devem incidir a partir da citação (19/03/2007 – fls. 73 dos autos físicos), nos termos do artigo 405 do Código Civil.”
(fl. 05, id 12465114).

Por seu turno, os requeridos VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e CHARLES ALEXANDRE MASCARENHAS FELICIANO também interpuseram recurso de apelação (id 12465117), no qual pugnam pela reforma da sentença. No arrazoado recursal, sustentam, em síntese, (i) a efetiva prestação das contas, as quais foram consideradas adequadas pelo perito judicial; (ii) a nulidade dos atos processuais praticados a partir da sentença de fls. 234/235 que extinguiu o feito em relação ao espólio de Matusalem Silva de Oliveira; (iii) que os documentos trazidos pelos apelados às fls. 304/332 são desprovidos de validade e veracidade, por não serem contábeis, não atendendo ao disposto no art. 551,2§º do CPC, bem como por serem unilaterais, sendo necessária a realização de prova pericial.

Contrarrazões de JOSE LISBOA FILHO e OUTROS no id 12465122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e OUTRO (id 12465123) infirmando as razões recursais.

Pois bem.

DO RECURSO DE VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e CHARLES ALEXANDRE MASCARENHAS FELICIANO

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida.

Como cediço, a ação de prestação de contas consiste na exposição pormenorizada, por quem administra os interesses de outrem, dos créditos e débitos advindos desta relação jurídica. Tal procedimento se encontra atualmente disciplinado no artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil, e apresenta duas fases distintas: a primeira fase, com vistas a verificar a existência, ou não, da obrigação de prestar contas, e a segunda fase, que tem como objetivo apreciar a integridade, ou não, das contas apresentadas.

No caso dos autos, a ação de prestação de contas foi julgada procedente na primeira fase (fls. 243/246), reconhecendo a obrigação dos requeridos
“a prestarem contas da gestão da ATRES nos anos de 2005 e 2006, na forma mercantil, instruindo as mesmas com todos os documentos justificativos de cada lançamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que forem apresentadas pelos autores”.

Os requeridos, contudo, embora devidamente intimados (fl. 247), não cumpriram o comando decisório, deixando transcorrer
in albis
o prazo sem manifestação (fl. 248-v), sendo que o Juízo
a quo,
em nova oportunidade, determinou a intimação da parte requerida para promover a prestação das referidas contas (fl. 265 e fl. 274), no entanto, os demandados limitaram-se a “impugnar a execução de prestação de contas” (fl. 277/284) alegando a impossibilidade de cumprimento.

Neste contexto, os autores se manifestaram (fls. 304/305) apresentando “Relatório Técnico Contábil” (fls. 306/309), o qual indica o exame das demonstrações contábeis no período de novembro de 2005 a janeiro de 2007.

Da peça técnica e das planilhas, é possível extrair que a assessoria contábil analisou os documentos disponibilizados pela Associação, considerando período diverso ao pretendido pelos autores na exordial, por meio do qual concluiu que o valor de “
R$ 108.768,31 (cento e oito mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) conforme folha 2 e anexo deste laudo, não possuem lastro documental de seus pagamentos (notas fiscais, recibos e outros).”

Não obstante, não se revela possível concluir, com o grau de certeza exigido, se, de fato, o documento apresentado é capaz de constituir o título executivo e se o valor do débito indicado está correto.

Isso, pois, o relatório de fls. 306/332 consubstancia análise da demonstração contábil da Associação abrangendo o interregno de novembro/2005 a janeiro/2007, período superior ao indicado pelos autores na proemial. Além disso, o documento se mostra probatoriamente frágil, sobretudo quando cotejado com o balancete contábil de fls. 46/61, aportado pelos próprios autores, no qual a escrituração apura, com respaldo técnico, os resultados compreendidos entre “outubro a dezembro de 2005” e “janeiro a junho de 2006”, reconhecendo, expressamente, a regularidade da demonstração do resultado do exercício e a inexistência de diferenças contábeis no período examinado.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que,
in casu
, a prova técnica determinada pelo próprio Juízo assumiria papel central na elucidação da controvérsia, especialmente para aferir a existência de eventuais inconsistências e, sendo o caso, determinar com precisão o
quantum
eventualmente divergente.

Acerca das ações desta natureza, cumpre destacar que a obrigatoriedade de prestar as contas, reconhecida na primeira fase desta ação, não significa, por si só e automaticamente, que existe dívida. Por meio da efetiva apresentação da documentação pelo réu - ou pelo autor, em caso de omissão daquele - pode-se, eventualmente, apurar passivo financeiro. Entretanto, a constatação de passivo, apesar de comum em Ação de Prestação de Contas, não é consequência lógica, imediata e inafastável da apresentação das contas por qualquer dos sujeitos processuais. (TJ-AP - APL: 00214484120188030001 AP, Relator.: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2021, Tribunal).

Na espécie, as contas apresentadas pelos autores, tal como já delineado, mostram-se insuficientes para a formação de convicção inequívoca quanto à quantificação do alegado crédito e a consequente formação de título executivo, nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil.

Ademais, embora o documento apresentado tenha sido elaborado por profissional da área contábil, por solicitação da Associação, as contas vieram desacompanhadas de documentos justificativos de cada lançamento realizado, nos termos do art. 551, §2º do CPC. A este respeito, a doutrina ensina que
“independentemente de qual parte venha a apresentar as contas, estas deverão ser instruídas com os documentos comprobatórios dos respectivos lançamentos
”
. [1] exigência que visa a assegurar a transparência e a confiabilidade do demonstrativo prestado.

Desse modo, ao meu sentir, sendo o parecer e as planilhas insuficientes para a formação de convencimento, imperiosa se faz a perícia técnica de confiança do Juízo, a fim de proceder a apuração das contas apresentadas e eventual quantificação de débito, consoante intelecção da parte final do artigo 550, §6º do CPC,
in verbis:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Saliente-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018).

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes da Corte Cidadã em casos de prestação de contas semelhantes ao da hipótese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. ART. 915, § 3º, DO CPC/73.

1. Ação de prestação de contas.

2. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/05/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a não apresentação das contas determinadas ao réu na primeira fase tornam, automaticamente, incontroversas as contas apresentadas pelo autor.

5.
Apresentadas as contas pelo autor, na hipótese de inércia do réu, as mesmas deverão ser julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil. Inteligência do art. 915, § 3º, do CPC/73.

4. A sanção pelo não cumprimento da determinação de prestar contas no prazo legal é, como mesmo estipulado por lei, a perda do direito de impugnar as contas formuladas pelo autor, não dispensando, por parte do julgador, a análise acurada da apuração de eventual crédito a favor deste.

5.
O simples fato de não serem apresentadas as contas pelo réu não significa que o julgador deve acatar, de plano, as fornecidas pelo autor. Ao magistrado são facultados poderes de investigação, podendo, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de perícia e colheita de prova em audiência.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.943.830/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. RÉU OMISSO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. ORIGEM DA DÍVIDA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A presunção de veracidade das alegações do autor, nas ações de prestação de contas em que o réu é omisso em prestá-las, não pode gerar a imediata procedência dos pedidos do demandante, devendo ser-lhe imputado o ônus de comprovar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do seu direito. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.601.350/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Na mesma linha do entendimento ora esposado, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS NÃO PRESTADAS PELO RÉU . APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELA PARTE AUTORA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA . 1) A ação de prestação de contas, hoje denominada no novo Código de Processo Civil “ação de exigir contas”, regulamentada pelos arts. 550 a 553, CPC, permanece subdividida em duas fases. Na primeira, declara-se a existência ou não do dever de prestá-las, sendo imposto ao réu, em caso positivo, o prazo de 15 (quinze) dias para tanto ( § 5º, do art. 550, CPC) . Na segunda, prestar-se-ão propriamente as contas, apurando-se eventual saldo em favor de uma das partes. 2) Deixando o réu de prestá-las, cabe ao autor apresentá-las, vedado àquele impugná-las. Essa vedação, contudo, não implica o acolhimento automático das contas apresentadas pelo autor, pois ao juiz é facultado determinar a realização de perícia contábil. 3) As contas apresentadas pelo autor, conforme exposto, são insuficientes para a formação de qualquer convicção, seja pela existência, seja pela inexistência de prejuízo e, ainda mais, para quantificação e consequente formação de título executivo (art . 552 do Código de Processo Civil). Assim, torna-se imperiosa a realização de perícia contábil para a demonstração clara do crédito, débito e eventual saldo final. 4) Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-AP - APL: 00214484120188030001 AP, Relator.: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2021, Tribunal)

Apelação cível. Ação de prestação de contas. Segunda fase. Contas não prestadas pelo réu . Apresentação das contas pela parte autora. Aceitação automática. Vedação. Elementos insuficientes . Necessidade de perícia contábil. Sentença cassada. Deixando o réu de prestar contas, cabe ao autor apresentá-las, vedado àquele impugná-las. Essa vedação, contudo, não implica o acolhimento automático das contas apresentadas pelo autor, pois ao juiz é facultado determinar a realização de perícia contábil . As contas apresentadas pelo autor, conforme exposto, são insuficientes para a formação de convicção, para quantificação e consequente formação de título executivo, sendo necessária a realização de perícia contábil, nos moldes do § 6º do art. 550 do Código de Processo Civil, para apuração do saldo existente. (TJ-RO - AC: 70015744120198220015, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 06/10/2023)

À luz de tais considerações, revela-se imperiosa a anulação da sentença para prosseguimento do feito, com a realização de perícia contábil.

Em razão da anulação da sentença, fica prejudicado o recurso interposto pelos requerentes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e CHARLES ALEXANDRE MASCARENHAS FELICIANO
e

dou-lhe provimento,
para reconhecer a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem a fim de se que promova o regular saneamento e consequente instrução processual da segunda fase procedimental. Por consequência, prejudicado o recurso interposto por JOSE LISBOA FILHO e OUTROS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)